Tribunal: STF
Processo: Pet 7575
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.